Tribunal: TJDFT
Processo: 0753869-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 792 DO STF. DISTINÇÃO (“DISTINGUISHING”). DECISÃO REFORMADA.
1. O STF, nos autos da ADI 5.706/RN, definiu que o teto da requisição de pequeno valor é matéria de iniciativa legislativa concorrente entre o Executivo e o Legislativo.
2. Em decorrência do referido entendimento, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.494.414/DF, interposto contra a representação de inconstitucionalidade apreciada por este Tribunal de Justiça, confirmou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618, de 8 de junho de 2020.
3. Embora a Suprema Corte tenha definido que a Lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792), o referido entendimento incide apenas na hipótese em que o limite da RPV é diminuído, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
4. A Lei Distrital no 6.618/2020 aumentou o teto da requisição de pequeno valor e, portanto, deve ser aplicada imediatamente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia (tratamento diferente a credores na mesma situação) e razoabilidade (favorecimento do credor que teve o seu direito reconhecimento posteriormente).
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.